Tribunal: TJDFT
Processo: 0755139-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL E CDC. PERFIL DE USUÁRIO EM REDE SOCIAL. IMPOSIÇÃO DE PUNIÇÕES À CONTA DE USUÁRIO POR VIOLAÇÃO AOS TERMOS E À POLÍTICA DE USO. PUNIÇÕES INDEVIDAS. ILÍCITO NÃO COMPROVADO PELA PARTE RÉ. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, contra sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar a nulidade das punições de “impedimento de envio de mensagens por 365 dias” e a “restrição de alcance público”; bem como, condenar o réu a pagar ao autor o importe de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais. Além disso, determinou que a empresa ré cessasse as referidas punições no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em favor da parte Autora.
2. Em suas razões, o recorrente argumentou que a conta no Instagram em questão está ativa e sem restrições, destacando que a plataforma não pratica censura, mas sim aplica regras básicas aceitas pelos usuários, incluindo a possibilidade de exclusão de conteúdo ou contas que violem os termos de uso. A empresa alegou que os usuários têm ciência dessas condições ao se cadastrarem no serviço, não havendo abuso por parte da empresa, e que os danos morais alegados são desproporcionais, considerando o incidente apenas um "mero dissabor". Pede a reforma da sentença.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 58210504 e ID 58210505. Contrarrazões apresentadas (ID 58210609).
4. Cumpre destacar que a relação jurídica entre as partes é de natureza privada, regulada pelo Direito Civil e pelo Código de Defesa de Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. Em síntese, o autor relata que é graduado em educação física e, devido ao seu comprometimento e influência, desfruta de grande popularidade nas redes sociais, mantendo uma conta ativa no Instagram (@drpaulogentil), com mais de 400 mil seguidores. Ele menciona que utiliza essa conta para compartilhar conteúdos relacionados à sua profissão. Alega que, desde maio de 2023, a plataforma da Ré tem aplicado punições à sua conta sem motivo aparente ou explicação adequada. As punições incluem restrições ao alcance público, com a justificativa de que duas publicações nos stories do Autor violaram as diretrizes sobre nudez ou atividade sexual, o que ele nega veementemente, além do impedimento de enviar mensagens por 365 dias, sob a alegação de que teria vendido produtos digitais através do Messenger da plataforma, o que também nega categoricamente. Ele afirma que solicitou revisão das punições, mas não obteve resposta. Diante disso, pleiteou com a referida ação.
6. Com efeito, o princípio do pacta sunt servanda, que rege o contrato livremente celebrado, visa a preservar a autonomia da vontade dos contratantes e assegurar a liberdade de contratar. Referente princípio dá a segurança jurídica necessária para que os contratos sejam confiáveis, além de garantir aos contratantes o cumprimento integral das cláusulas estabelecidas, desde que a prestação prevista seja devidamente adimplida (possibilitando a exigência da contraprestação imposta). Fato é que os contratos existem para serem cumpridos. Se um contrato for celebrado com observância a todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. Entretanto, as regras estabelecidas no Termos de Uso” e “Diretrizes da Comunidade” do serviço Facebook/Instagram não podem se contrapor aos princípios constitucionais.
7. Nesse contexto, o art. 3o do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014) estabelece como princípios do uso da internet no Brasil, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; bem como, a preservação da natureza participativa da rede. Ainda, dispõe que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário é assegurado o direito de inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet.
8. No caso, embora o Facebook alegue que os Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade permitam as restrições de contas que violem os referidos termos, verifica-se que não houve a comprovação de que o usuário infringiu a política de Termos e Usos do aplicativo de internet. Importante ressaltar que eventuais restrições no perfil dos usuários devem ser implementadas em consonância com o ordenamento jurídico, em vigor, que prescreve observância aos direitos fundamentais, incluídos o direito ao contraditório e ampla defesa.
9. Analisando os autos, nota-se que o perfil do autor, utilizado para divulgação de conteúdo profissional e com mais de 400 mil seguidores, foi restringido sem que lhe fosse oportunizado o direito ao contraditório ou de manifestação. Tal situação evidencia violação de seus direitos fundamentais, cuja eficácia horizontal exige a observância mesmo nas relações entre particulares. Desse modo, as restrições impostas no perfil do Autor se mostram arbitrárias e abusivas vez que não foi apresentada nenhuma prova de violação das políticas de uso da rede social e sequer foi oportunizado o contraditório.
10. No que se refere ao dano moral, este pode ser definido como a privação ou lesão a interesse juridicamente tutelado, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
11. Na hipótese, a proibição de enviar mensagens por um ano e a limitação da visibilidade pública, sem a devida evidência de violação dos termos de uso, causaram grandes transtornos ao Autor, que utilizava seu perfil como ferramenta de divulgação do seu trabalho. Tal cenário justifica uma compensação financeira a seu favor, pois ele perdeu um meio de compartilhar com seu público os eventos que organiza e participa. Soma-se, ainda, o fato de que todas as tentativas de solucionar o impasse por meio dos canais da ré restaram infrutíferas. Portanto, levando em consideração as circunstâncias do caso, a natureza da ofensa e a gravidade do dano, é justo e adequado condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.
12. O valor fixado, R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao caso, além de estar em consonância com o padrão verificado nas Turmas Recursais. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.